Tribunal: TJMT
Processo: 1022001-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022001-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITHORIA CAROLINE GONCALVES PEREIRA - CPF: 050.301.641-11 (EMBARGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. fraude bancária. alegação de contradição quanto ao quantum indenizatório. inexistência de vício no acórdão. rediscussão do mérito. caráter protelatório. multa. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por NU Pagamentos S.A. contra acórdão desta Câmara que negou provimento à Apelação Cível da instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de fraude bancária e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em contradição ao manter o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00, supostamente em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme disciplina do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e coerente a adequação do quantum indenizatório, concluindo que o valor arbitrado se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço bancário, consistente na ocorrência de fraude e na ausência de solução administrativa eficaz pela instituição financeira.

5. A alegada contradição não se verifica, pois inexistente incompatibilidade interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, evidenciando-se mera divergência da embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

6. A pretensão recursal traduz tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

7. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao valor da indenização por dano moral. 2. A utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza desvio da finalidade recursal e autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra o v. acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de fraude e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (cf. Id. nº 346694393).

Alega a parte embargante que o decisum padece de contradição, sustentando que o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se desproporcional e viola os critérios de razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa. Argumenta que a quantificação deve considerar a extensão do dano e o grau de culpabilidade, requerendo, sob esses fundamentos, a atribuição de efeitos infringentes para a redução do quantum (cf. Id. nº 349218399).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 350898862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de fraude e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 1.022). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado, decorrente da justaposição de fundamentos antagônicos, seja entre si, seja com a conclusão. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz. Por fim, cabem embargos para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) seria desproporcional e violaria os critérios de razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa.

Contudo, não se vislumbra a contradição apontada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do quantum indenizatório, fundamentando de forma clara e coerente a manutenção do valor arbitrado na sentença. A decisão colegiada reconheceu expressamente que o montante se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a falha na segurança bancária que permitiu a realização de transação atípica mediante fraude e a resistência da instituição em solucionar administrativamente a questão.

A tese firmada no julgamento foi clara ao estabelecer que “o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, estando em consonância com os precedentes do TJMT para casos similares de fraude bancária”. Consignou-se, ainda, que “o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, cumprindo sua função compensatória e pedagógica”.

Portanto, não há contradição a ser sanada. A suposta “contradição” alegada pela embargante não é interna (entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo), mas sim externa, decorrente da divergência entre a conclusão do julgado e a expectativa da parte quanto ao valor da condenação. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão e a modificação do julgado para reduzir o valor da indenização, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, não servindo os aclaratórios para reexame de matéria já decidida.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados e a pretensão é nitidamente de reforma do mérito, aplico a multa por recurso protelatório nesta oportunidade. A insistência na rediscussão de ponto expressamente decidido, sob o manto de uma contradição inexistente, evidencia o intuito de retardar o andamento do feito.

Dessa forma, verificada a natureza manifestamente protelatória dos embargos, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026